Tribunal: STF
Processo: ARE 1529667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COREN-RJ. PRONTUÁRIO MÉDICO. DEVER DE SIGILO. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de procedimento comum, julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da recorrente, Conselho Profissional, de obter cópia de prontuário médico para fins de fiscalização, sem autorização de paciente, tendo em vista o seu caráter sigiloso assegurado pelo disposto no art. 5º, inciso X, da CRFB/88. 3. O prontuário médico, segundo a Resolução CFM nº 1.638/2002, consiste no documento elaborado por equipe multiprofissional de saúde onde consta a história do paciente enquanto internado em hospital ou similar, que detalha os procedimentos realizados e a evolução do mesmo. 4. De acordo com o Código de Ética Médica (Res. 1.931/2009), arts. 89 e 90, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado pelo paciente, em sua própria defesa, ou quando requisitado judicialmente. O direito ao sigilo também encontra-se positivado na Constituição da República (CRFB/88), em seu art. 5º, inciso X, cuja norma garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 5. Muito embora o sigilo não seja absoluto, em vista dos documentos apresentados, o Conselho apelante não demonstrou nenhum indício de irregularidade e/ou interesse coletivo para ter acesso aos documentos sigilosos solicitados. A denúncia que o recorrente afirma ter recebido da paciente, sequer foi juntada aos autos. 6. Não configurada nenhuma das hipóteses de exceção previstas no Código de Ética Médica - Res. 1.931/2009 (motivo justo; autorização expressa do próprio paciente; ordem judicial; defesa própria) a justificar a invasão à privacidade da paciente mediante acesso aos seus prontuários médicos. A ausência de demonstração de justa causa para acesso ao prontuário médico da paciente também afasta a alegação de poder de polícia do Conselho Profissional, previsto na Lei nº 5.905/73. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5046559-91.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJF2R 20.5.2020. 7. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados. 8. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII e 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente